Tribunal: TJMT
Processo: 1014167-96.2023.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014167-96.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANTONIO LAZARO SIMÃO CRUZ (RECORRENTE), JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 062.197.841-89 (RECORRENTE), MICHELE CAROLINE MACHADO DE MOURA - CPF: 061.611.101-05 (RECORRENTE), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS - CPF: 024.855.782-30 (RECORRENTE), SAMIRA BROLLO PINNA - CPF: 100.761.537-03 (ADVOGADO), WENDEL SAMPAIO ALVES - CPF: 058.272.401-50 (RECORRENTE), MAICON MATEUS ROSSI - CPF: 366.663.308-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Organização criminosa armada. Corrupção de menores. Inépcia da denúncia. Quebra da cadeia de custódia. Nulidade dos depoimentos por leitura da denúncia em audiência. Preliminares rejeitadas. Indícios suficientes de autoria. Pronúncia mantida. Qualificadores preservadas. Recursos conhecidos em parte e desprovidos.

I. Caso em exame

Recursos em Sentido Estrito interpostos
c
ontra decisão proferida pelo Juízo singular que
pronunciou os recorrentes por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima], organização criminosa armada e corrupção de menor, visando a anulação
das provas [depoimentos das testemunhas de acusação e extração de dados] e, por conseguinte, a despronúncia ou absolvição sumária. Em pedido subsidiário, o afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão

1)
“
Inépcia da denúncia quanto ao crime de organização criminosa
”; 2)
quebra da cadeia de custódia da prova digital [extração de dados de aparelho celular do corréu]; 3) nulidade dos depoimentos das testemunhas de acusação; 4) suficiência dos indícios de autoria para a pronúncia; 5) caracterização das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir

1.
A denúncia descreve, de forma clara, a conduta imputada à recorrente, apontando-a como uma das coordenadoras da execução do homicídio, em auxílio direto aos líderes da facção criminosa. Ou seja, a inicial acusatória contém a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação dos recorrentes, a classificação do crime e o rol das testemunhas, em observância ao disposto no art. 41 do CPP.

2. N
ão há inépcia da denúncia se os fatos criminosos foram descritos de modo compreensível e o crime classificado corretamente, “
possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório
” (STJ, AgRg no AREsp no 1279681/PR), mesmo porque
“a melhor individualização da conduta de cada um dos agentes é matéria de prova e não constitui requisito de validade do processo (pressuposto processual)”
(STJ, HC no 299.133/MG).

3. A
leitura da denúncia antes da oitiva das testemunhas não configura nulidade processual por si só, “
consistindo em procedimento comum nas audiências criminais para contextualizar os fatos sobre os quais a testemunha será questionada, não havendo que se falar em indução das testemunhas quando ausente demonstração de prejuízo concreto à defesa
” (TJMT, Ap no 0000217-03.2018.8.11.0011).

4.
Cada etapa da produção da prova digital foi devidamente registrada, incluindo o recebimento das mídias ópticas com os dados extraídos, o deslacre dos envelopes de segurança na presença de testemunhas, a cópia do conteúdo para os terminais de análise e a posterior lacração das mídias originais em novos envelopes, cujos números foram consignados nos respectivos termos, a demonstrar a transparência e lisura do procedimento.

5. O instituto da “cadeia de custódia”, introduzido pelo “Pacote Anticrime” – Lei no 13.964/2019, art. 158-A e seguintes do CPP –, visa assegurar a idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade (STJ, AgRg no HC 615.321/PR). Em outras palavras, a “
quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso concreto
” (STJ, HC 953751/RJ).

6. Os recorrentes sequer especificaram quais diálogos, vídeos, áudios ou imagens teriam sido adulterados [quebra da cadeia de custódia], a
“ofender o princípio da dialeticidade”
(TJMT, HC no 1001168-13.2018.8.11.0000).

7. Afigura-se “
válido o relatório técnico de extração de dados de aparelho celular produzido por investigadores da Polícia Judiciária Civil, seja por se tratar de carreira cujos integrantes possuem, necessariamente, diploma de curso superior, preenchendo, portanto, o requisito do § 1o, do artigo 159, do Código de Processo Penal, seja porque a mera constatação de mensagens e imagens armazenadas em dispositivos dessa natureza não exige especial perícia técnica
” (TJMT, Ap no 0002469-55.2019.8.11.0039).

8. Se “
não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, como na espécie, não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia
” (STJ, AgRg no AREsp no 2.684.625/SP).

9. A
figura inadmissível a análise de matéria
[manipulação indevida do dispositivo eletrônico]
não submetida ao “
juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância
” (TJMS, RSE no 0813338-55.2024.8.12.0002).

10. A
s capturas de tela apresentadas pela defesa constituem prova unilateral [não submetida ao contraditório], desprovida da certificação de integridade inerente à perícia oficial, bem como não possuem força probatória para infirmar o Relatório de Extração de Dados, por se tratar de documento dotado de fé pública.

11.
“
Franqueado acesso à defesa da mídia original do material interceptado, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa
”, torna-se dispensável “
a realização de perícia a fim de comprovar a autenticidade das gravações, cabendo à parte impugnar a veracidade das mídias [...], o que não ocorreu
” (STJ, AgRg no RHC no 129.003/MT).

12.
O “
cometimento dos crimes por vingança contra facção rival, a princípio, evidencia a motivação torpe
” (TJMT, RSE no 1022342-10.2020.8.11.0000), a justificar sua admissão, “
cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921).

13.
A “
superioridade numérica de agentes em face de uma única vítima desarmada [...] justifica a mantença da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, dada à covardia com que o fato se apresenta
” (TJMT, RSE no 1009494-54.2021.8.11.0000).

14.
“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (TJMT, Enunciado Criminal 2).

15. Diante do
possível envolvimento dos recorrentes com a facção criminosa do “Comando Vermelho”, a “
análise definitiva do crime de integrar organização criminosa compete ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpar a competência conferida ao Conselho de Sentença
”, por força art. 78, I, do CPP (TJMT, RSE no 1001068-36.2025.8.11.0025).

16.
O delito conexo [corrupção de menor] somente pode ser afastado “
quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto
” (STJ, REsp no 1896478/PR), o que não se verifica no caso, em razão da possível participação de adolescente na ação criminosa.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos em parte e desprovidos.

Teses de julgamento
:

1. A denúncia que descreve com clareza a conduta individual dos acusados e os elementos caracterizadores do delito de organização criminosa atende aos requisitos do art. 41 do CPP.

2. A leitura da denúncia em audiência, sem demonstração de prejuízo, não compromete a validade da prova testemunhal.

3. A cadeia de custódia da prova digital se afigura preservada por ter sido documentada de forma regular e auditável, com autorização judicial e registro dos procedimentos técnicos.

4. A perícia de voz mostra-se dispensável quando a identificação for possível por outros elementos probatórios.

5. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a pronúncia, inclusive com a apreciação das qualificadoras pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 158-A a 158-F, 204, 212 e 413; Lei no 12.850/2013, art. 2o, §§ 2o e 4o; Lei no 8.069/1990, art. 244-B; CP, art. 121, § 2o, I e IV, c/c arts. 29 e 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 61.860/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 3.12.2015; STJ, AgRg no AREsp 1.279.681/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 1.7.2019; STJ, HC 299.133/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 8.11.2016; STJ, AgRg no AREsp 2.265.279/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 21.3.2023; STJ, AgRg no HC 615.321/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12.11.2020; STJ, HC 953.751/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 1.4.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.684.625/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.9.2024; STJ, AgRg no RHC 129.003/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.10.2020; TJMT, Ap 1010820-10.2023.8.11.0055, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 12.9.2024; TJMT, Ap 0000217-03.2018.8.11.0011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 10.7.2025; TJMT, Ap 0002469-55.2019.8.11.0039, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva, j. 6.8.2024; TJMT, Ap 1004193-40.2020.8.11.0040, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 2.9.2022; TJMT, HC 1001168-13.2018.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 20.3.2018; TJMS, RSE 0813338-55.2024.8.12.0002, Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior, j. 19.12.2025.

Doutrina citada
: BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal – 14a ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 495;
MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1014167-96.2023.8.11.0040 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE SORRISO

RECORRENTE(s):
ANTÔNIO LÁZARO SIMÃO CRUZ

JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO

MICHELE CAROLINE MACHADO DE MOURA

ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS

WENDEL SAMPAIO ALVES

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Recursos em Sentido Estrito interpostos por ANTÔNIO LÁZARO SIMÃO CRUZ, JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO, MICHELE CAROLINE MACHADO DE MOURA, ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS e WENDEL SAMPAIO ALVES
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (PJE no 1000610-08.2024.8.11.0040),
que os pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima], organização criminosa armada e corrupção de menor – art. 121, § 2o, I e IV, todos do CP c/c art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 e art. 244-B do ECA - (ID 321361626).

ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS
suscita a quebra da cadeia de custódia da prova [extração de dados de aparelho celular do corréu
JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO
– aparelho Samsung Galaxy A04E, preto, IMEI 354188150294671] porque teriam ocorrido “
diversas manipulações indevidas antes da extração realizada pela Delegacia de Sorriso e nos dias subsequentes a extração
”. No mérito, sustenta que não existem os “
requisitos mínimos indispensáveis para a pronúncia
”.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da extração de dados, com despronúncia ou absolvição sumária (ID 321361653).

ANTÔNIO LÁZARO SIMÃO CRUZ, JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO e WENDEL SAMPAIO ALVES arguem: 1) a nulidade da “
prova produzida pela acusação (depoimentos policiais)
” sob justificativa de que “
não se deve realizar a leitura minuciosa da denúncia para a testemunha em audiência, dada a prejudicialidade dessa conduta em relação a predominância da narrativa livre
”; 2) a quebra da cadeia de custódia da extração de dados de aparelho celular [Samsung Galaxy A04E, preto, IMEI 354188150294671] por “
ausência de documentação da posse, manuseio, acondicionamento e análise do referido aparelho celular
”. No mérito, aduzem que: 1) inexistem indícios suficientes de autoria para a pronúncia; 2) a qualificadora do motivo torpe não estaria caracterizada.

Pedem o provimento para q
ue seja reconhecida a nulidade das provas [depoimentos das testemunhas de acusação e extração de dados] e despronunciados os recorrentes, também por insuficiência dos indícios de autoria. Em pedido subsidiário, afastada a qualificadora do motivo torpe (ID 321361698).

MICHELE CAROLINE MACHADO DE MOURA suscita: 1) a “
inépcia da denúncia quanto ao crime de organização criminosa
”; 2) a “
nulidade da prova digital
” sob justificativa de que as mensagens foram extraídas do aparelho celular apreendido “
sem a preservação da cadeia de custódia
”, bem como “
não houve perícia de voz
”. No mérito, sustenta que: 1) os indícios de autoria seriam insuficientes para a pronúncia; 2) as qualificadoras
[motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima]
não possuem “
amparo probatório
”.

Requer o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da extração de dados de aparelho celular e despronunciado. Subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras (ID 321361701).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo desprovimento do recurso (ID 321361704).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 321361707).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela rejeição das preliminares e desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“SUMÁRIO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. 1. DAS PRELIMINARES. 1.1 DA PRELIMINAR ARGUIDA POR TODOS OS RECORRENTES. NULIDADE DAS PROVAS POR SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO DE APREENSÃO, EXTRAÇÃO E GUARDA DAS PROVAS DIGITAIS REALIZADO DE FORMA REGULAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 1.2 DA PRELIMINAR ARGUIDA POR MICHELE CAROLINE MACHADO DE MOURA. INÉPCIA DA INICIAL COM RELAÇÃO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPROCEDÊNCIA. A DENÚNCIA DESCREVE DE FORMA DETALHADA OS EVENTOS CRIMINOSOS E ATENDE AOS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CPP. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE QUE, APÓS A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, NÃO É CABÍVEL A ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. 1.3 DA PRELIMINAR ARGUIDA POR ANTONIO LAZARO SIMÃO CRUZ, JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO E WENDEL SAMPAIO ALVES. NULIDADE DA PROVA ORAL EM RAZÃO DA LEITURA DA DENÚNCIA ANTES DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS. NÃO CABIMENTO. A LEITURA DA DENÚNCIA EM AUDIÊNCIA, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE MACULAR A AUDIÊNCIA REALIZADA, POR SE TRATAR DE ATO PÚBLICO. PROCEDIMENTO ESSENCIAL PARA QUE O DEPOENTE TOME CIÊNCIA DOS FATOS SOBRE OS QUAIS SERÁ INDAGADO. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. 2. DO MÉRITO. 2.1 PLEITO EM COMUM. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. O AGENTE DEVE SER PRONUNCIADO QUANDO PRESENTES PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. A DECISÃO DE PRONÚNCIA REVESTE-SE DE SIMPLES JUÍZO DE PROBABILIDADE, NA QUAL NÃO SE FAZ INDISPENSÁVEL A CERTEZA DA CULPABILIDADE DO ACUSADO. 2.1 PLEITO DE MICHELE CAROLINE MACHADO DE MOURA, ANTONIO LAZARO SIMÃO CRUZ, JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO E WENDEL SAMPAIO ALVES. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO. QUALIFICADORAS APENAS DEVEM SER RETIRADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E QUANDO HOUVER PROVA INCONTESTÁVEL DE QUE NÃO ESTÃO PRESENTES. PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS.”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça – ID 334268377)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - INÉPCIA DA DENÚNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante MICHELE CAROLINE MACHADO DE MOURA suscita a “
inépcia da denúncia quanto ao crime de organização criminosa
”, ao argumento de que a inicial acusatória “
limitou-se a imputar à recorrente a suposta condição de integrante de facção criminosa, sem demonstrar efetiva participação ou conduta concreta
”
(ID 321361701).

Extrai-se da inicial acusatória o seguinte relato sobre a organização criminosa imputada aos recorrentes, “
in verbis
”:

“
[...]

Da narrativa:

Fazem esclarecer as investigações policiais que ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS, na posição de liderança da organização criminosa “comando vermelho” e no exercício das funções de “geral” e “chefia” na cidade de Sorriso/MT, comandou, ordenou e autorizou aos demais denunciados (faccionados) a execução do crime de homicídio.

Restou-se também demonstrado por intermédio das investigações que JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO e MICHELE CAROLINA MACHADO DE MOURA – auxiliares diretos de ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS – acompanharam e coordenaram as ações dos executores do crime doloso contra a vida.

Assim é que ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS, JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO, MICHELE CAROLINA MACHADO DE MOURA, ANTÔNIO LAZARO SIMÃO CRUZ, WENDEL SAMPAIO ALVES e WESLEY DOS SANTOS (adolescente), por conta de conflito entre facções criminosas rivais (motivação torpe), arquitetaram, concorreram e participaram da trama criminosa, pois acreditavam que a vítima era integrante de uma organização criminosa rival.

Consta que, no dia dos fatos, ANTÔNIO LAZARO SIMÃO CRUZ, WENDEL SAMPAIO ALVES e WESLEY DOS SANTOS (adolescente) partiram juntos e armados até a residência da vítima.

Apurou-se que, já nas dependências daquela residência, ANTÔNIO LAZARO SIMÃO CRUZ, WENDEL SAMPAIO ALVES e WESLEY DOS SANTOS (adolescente), após amarrarem as mãos do ofendido, passaram a questioná-lo e a verificar a respeito de seu envolvimento com uma determinada facção criminosa rival (“tribunal do crime”).

Depois de transcorrido determinado período de tempo (aproximadamente uma hora), ANTÔNIO LAZARO SIMÃO CRUZ, WENDEL SAMPAIO ALVES e WESLEY DOS SANTOS (adolescente), já com a vítima sob o seu domínio, seguiram até uma região de mata da cidade de Sorriso/MT (sediada na Avenida Porto Alegre – final da Rua Dona Benta – Bairro Residencial Porto Alegre).

Na sequência, já naquela localidade, ANTÔNIO LAZARO SIMÃO CRUZ, WENDEL SAMPAIO ALVES e WESLEY DOS SANTOS (adolescente), sem que a vítima pudesse esboçar qualquer reação (recurso que dificultou a defesa da vítima); mataram-na com diversos disparos de arma de fogo.

Após a prática do crime doloso contra a vida, ANTÔNIO LAZARO SIMÃO CRUZ, WENDEL SAMPAIO ALVES e WESLEY DOS SANTOS (adolescente) empreenderam dali fuga rápida e imediata. [...]
” (Luiz Fernando Rossi Pipino, promotor de Justiça – ID 321361351)

A denúncia descreve, de forma clara, a conduta imputada à recorrente, apontando-a como uma das coordenadoras da execução do homicídio, em auxílio direto aos líderes da facção criminosa. Ou seja, a inicial acusatória contém a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação dos recorrentes, a classificação do crime e o rol das testemunhas, em observância ao disposto no art. 41 do CPP.

Com efeito,
a persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria
“como requisitos da justa causa”
(STJ, RHC no 61.860/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.12.2015).

Nesse sentido, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que não há inépcia da denúncia se os fatos criminosos foram descritos de modo compreensível e o crime classificado corretamente, “
possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório
” (AgRg no AREsp no 1279681/PR - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 1o.7.2019).

Ademais,
“a melhor individualização da conduta de cada um dos agentes é matéria de prova e não constitui requisito de validade do processo (pressuposto processual)”
(STJ, HC no 299.133/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 8.11.2016).

Nessa linha, anota-se aresto desta e. Câmara:

“
Descabe excogitar de inépcia da denúncia se esta descreve com clareza a conduta imputada ao réu, com todas as circunstâncias relevantes, em consonância com o regramento contido no art. 41 do CPP e de maneira suficiente ao pleno exercício do direito de defesa.’ (Ap no 152834/2017)
” (TJMT, Ap NU 1008176-07.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 30.7.2019)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS OITIVAS DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes ANTÔNIO LÁZARO SIMÃO CRUZ, JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO e WENDEL SAMPAIO ALVES arguem a nulidade da “
prova produzida pela acusação (depoimentos policiais)
” sob justificativa de que “
não se deve realizar a leitura minuciosa da denúncia para a testemunha em audiência, dada a prejudicialidade dessa conduta em relação a predominância da narrativa livre
”
(ID 321361698).

Vejamos.

Em 6.5.2024, na audiência de instrução, foram realizadas as oitivas de Diomar do Amaral Rocha Júnior, policial militar (ID 321361466); Márcio Coutinho Scardua, investigador de Polícia (ID 321361466); Willian Krisman Silva Souza, investigador de Polícia (ID 321361466), Jean Marcos do Amaral, escrivão de Polícia (ID 321361466), Edinei de Jesus Piller, testemunha (ID 321361466).

Ao proferir a decisão de pronúncia, o Juízo singular afastou essa nulidade processual [leitura da denúncia em audiência] arguida em memoriais, nos seguintes termos:

“[...] A Defesa Técnica postulou a nulidade do depoimento das testemunhas, em razão de o membro do Ministério Público ter lido a denúncia, interferindo no depoimento. Nesse ínterim, observo que o membro do Parquet leu somente os fatos principais da denúncia, a fim de elucidar sobre qual situação fático-criminosa estava se debatendo em juízo. Por conseguinte, não vislumbro induzimento de testemunha, nem prejuízo para a defesa no agir do Ministério Público. Posteriormente à narrativa dos principais fatos, foram formuladas perguntas às testemunhas, as quais se limitaram a responder e narrar a sua versão. Assim, não vejo induzimento de testemunha e, portanto, rejeito a preliminar defensiva.
. [...]”
(Rafael Depra Panichella, juíza de Direito - ID 321361626)

Observe-se que inexiste proibição legal a respeito da prévia leitura da denúncia em audiência de instrução e julgamento.

A vedação recai sobre o depoimento oral com base em texto previamente escrito (CPP, art. 204,
caput
). Por outro lado, a testemunha pode, inclusive, consultar apontamentos (CPP, art. 204, parágrafo único) durante a sua oitiva.

Ademais, a Defesa não aponta [concretamente] o prejuízo inerente à leitura da denúncia para as testemunhas ouvidas.

Consoante orientação jurisprudencial do c. STJ, “a
leitura da denúncia na audiência de instrução designada para oitiva de testemunha, por si só, não implica a violação do art. 212 do CPP, sem a presença de indícios de que tal ação tivesse induzido ou modificado as lembranças da testemunha sobre os fatos
” (AgRg no AREsp/PR no 2.265.279/PR - Sexta Turma - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 21.3.2023).

Nesse quadro, a leitura da denúncia antes da oitiva das testemunhas não configura nulidade processual por si só, “
consistindo em procedimento comum nas audiências criminais para contextualizar os fatos sobre os quais a testemunha será questionada, não havendo que se falar em indução das testemunhas quando ausente demonstração de prejuízo concreto à defesa
” (TJMT, Ap no 0000217-03.2018.8.11.0011 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 10.7.2025).

Sendo assim, não se reconhece a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar

VOTO (PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recorrentes [ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS, ANTÔNIO LÁZARO SIMÃO CRUZ, JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO, WENDEL SAMPAIO ALVES e MICHELE CAROLINE MACHADO DE MOURA]
suscitam a quebra da cadeia de custódia da prova digital [extração de dados de aparelho celular do segundo recorrente
JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO
– aparelho Samsung Galaxy A04E, preto, IMEI 354188150294671], pelos seguintes motivos: “
ausência de documentação da posse, manuseio, acondicionamento e análise do referido aparelho celular
”; “
diversas manipulações indevidas antes da extração realizada pela Delegacia de Sorriso e nos dias subsequentes a extração
”, bem como por falta de “
perícia de voz
” (ID 321361653; ID 321361698; ID 321361701).

Observemos.

No dia 22.5.2023, foi instaurado inquérito policial para investigar o homicídio qualificado de Jakison Silva de Oliveira, ocorrido em 4.8.2022, por volta das 16h, no município de Ipiranga do Norte/MT, o delegado de Polícia [Eugenio Rudy Junior] Titular da Delegacia de Polícia de Sorriso representou pela prisão preventiva, “
expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar
” e “
compartilhamento dos dados úteis a outras investigações
”, em face dos investigados Robson Junior Jardim dos Santos, Priscila Moreira Janis, Jonas Rodrigues da Silva Neto e Luan de Sousa Barbosa (PJE no 1005497-69.2023.8.11.0040).

Em 2.6.2023, o Juízo da 1a Vara Criminal de Sorriso deferiu a representação, “
in verbis
”:

“
[...] Posto isso, e pelos mesmos fundamentos já expostos acima, em consonância parcial com parecer ministerial, DEFIRO o pedido formulado pela Autoridade Policial, com supedâneo no art. 240, § 1.o, alíneas ‘a’, ‘d’ e ‘h’ do Código de Processo Penal, para o fim de DETERMINAR a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, [...]

Diante das peculiaridades do caso, sendo necessário acesso aos dados registrados nos aparelhos eletrônicos apreendidos para apuração de mais elementos de convicção, DESDE JÁ Autorizo o acesso e posterior realização de Exame Pericial para análise e extração de dados (arquivos de áudio e vídeo, vídeos, imagens, símbolos, caracteres, documentos, arquivos de texto, registros de chamadas discadas, recebidas e não recebidas, mensagens por SMS, WHATSAPP, e outros aplicativos semelhantes de conversação, bem como outros arquivos de áudio e vídeo, vídeo, texto e imagens) que estejam gravados no disco rígido e/ou em outra memória, inclusive os armazenados remotamente (em “NUVEM”), dos aparelhos de eletrônicos eventualmente apreendidos na residência supracitada e/ou com os suspeitos na oportunidade do cumprimento dos mandados de prisão
.” (Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito – ID 319793419)

Em 23.6.2023, foi cumprido ao mandado de busca domiciliar [no 1005497-69.2023.8.11.0040], na residência localizada à rua Uberlândia, s/no, fundos, próximo à Madeireira Eva, bairro Pioneiro, no município de Itanhangá/MT, tendo sido apreendido o aparelho celular Samsung Galaxy A04E, cor preta, IMEI 354188150294671, número de série 35003993134781, em posse de Jonas Rodrigues da Silva Neto, o qual foi acondicionado no lacre no 06091497 (Termo de Apreensão no 2023.16.251650 – ID 321361614).

Em 3.10.2023, os investigadores de Polícia [Wilian Kristman Silva Souza e Marcio Coutinho Scardua], ao elaborarem o Relatório de Análise de Extração de Dados de Dispositivo Eletrônico no 2023.13.81644 [Samsung Galaxy, A04E, preto, IMEI 354188150294671], apreendido durante cumprimento de busca e apreensão domiciliar autorizada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso (PJE no 1005497-69.2023.8.11.0040), concluíram que os responsáveis pela execução do crime seriam “
WENDEL SAMPAIO ALVES (Vulgo Pato roco), ANTÔNIO LÁZARO SIMÃO CRUZ (Vulgo L2), e do menor Infrator WESLEY DOS SANTOS (Vulgo Baratinha)
”, ao passo que “
ROBSON JUNIOR JARDIM DOS SANTOS (SICREDI, RAVI, NATAN), JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO (ZECA URUBU OU MAGRELO) e MICHELE CAROLINA MACHADO DE MOURA (VULGO PANDORA)
” ordenaram, “
conduziram e orientaram a execução
” do homicídio de Maicon Mateus Rossi (ID 321360924).

Em 7.12.2023, ANTÔNIO LÁZARO SIMÃO CRUZ, JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO, MICHELE CAROLINE MACHADO DE MOURA, ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS e WENDEL SAMPAIO ALVES foram denunciados por
homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima], organização criminosa armada e corrupção de menor – art. 121, § 2o, I e IV, todos do CP c/c art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 e art. 244-B do ECA - (ID 321361351).

O Juízo singular rejeitou a preliminar de quebra da cadeia de custódias nos termos das seguintes premissas:

“
[...] Acerca da cadeia de custódia, é sabido que ela foi regulada pelo Código de Processo Penal por meio da Lei n° 13.964/2019, a qual inseriu os artigos 158-A a 158-F na legislação processual. Levando em consideração a disposição legal, pode-se conceituar a cadeia de custódia como o conjunto de métodos por meio dos quais se pretende preservar a integridade do elemento probatório, bem como assegurar a sua autenticidade. Sob o aspecto principiológico, a cadeia de custódia é regida pelos princípios reitores da mesmidade e desconfiança. De acordo com a doutrina, “mesmidade, compreende-se que a prova que será valorada e utilizada para a tomada da decisão judicial é a ‘mesma’ que foi encontrada na cena do crime. Dessa forma todos os materiais tem que ser preservados na sua integralidade, não podendo sofrer qualquer alteração, seja por alguma conduta humana, seja por incidência de fatores da natureza”[1].

No caso dos autos, os itens defensivos devem ser refutados com base nas decisões e informações obtidas no PJe 1005497-69.2023.8.11.0040, processo em que houve o mandado de busca e apreensão de JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO, e conforme relatado boletim de ocorrência (Id 121595554 – página 05) “AINDA NAS BUSCAS, A EQUIPE LOCALIZOU TRÊS APARELHOS TELEFONES CELULARES: UM APARELHO TELEFONE CELULAR SAMSUNG GALAXY A04, PRETO, IMEI 1: 354188150294671 QUE ESTAVA CARREGANDO AO LADO DO VENTILADOR, E AO LADO DA CAMA. O INVESTIGADO, JONAS, ASSUMIU QUE O REFERIDO TELEFONE CELULAR PERTENCE A ELE; UM APARELHO TELEFONE CELULAR SAMSUNG, IMEI: 350039931134781; UM APARELHO TELEFONE CELULAR SAMSUNG VERMELHO, IMEI 351345011628215, O QUAL ESTAVA EM CIMA DA MESA DA COZINHA; O MATERIAL FOI ARRECADADO E RELACIONADO NO AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E APREENSÃO”. Vale notar que a busca e apreensão, inclusive dos aparelhos celulares com a respectiva extração de dados e compartilhamento, foi autorizada no PJe no 1005497-69.2023.8.11.0040, consoante decisão de Id 119565342, com extensão dos efeitos da busca e apreensão autorizada pela decisão de Id 121258399. Portanto, regular a apreensão e acondicionamento dos celulares apreendidos com o JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO.

Vale notar ainda que há os relatórios, neste processo (PJe 1014167-96.2023.8.11.0040), no Id 195848696 e Id 195848695, demonstrando toda a cadeia de custódia da prova digital. Assim, os celulares foram apreendidos, consoante Id 195848696 (páginas 05 e 06), com JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO. Houve autorização para a extração de dados e compartilhamento de dados (Id 195848696, página 12). O ofício solicitando a extração de dados de aparelho de telefonia móvel foi enviado ao Núcleo de Inteligência (Id 195848696, p. 12/13). O Núcleo de Inteligência de Sinop procedeu à extração de dados (Id 195848696, p. 16/17) com o encaminhamento de 04 mídias ópticas à Delegacia de Sorriso/MT (Id 195848696, p. 18). Foi feito o termo de deslacre da mídia (Id 195848696, p. 19).

Houve a certidão de descompactação e de termo lacre (Id 195848696, p. 22/24). Por fim, houve resposta ao ofício da DHPP, mencionando como foi feita a realização técnica da extração de dados (Id 195848696, p. 36/39), com a informação de que todos os procedimentos de extração foram realizados em conformidade com a Resolução CNJ 417/2021, o Manual de Cadeia de Custódia do MSSP/2020 e o Código de Processo Penal.

Assim, na extração de dados de para fins de produção de prova digital, há quatro requisitos que devem estar presentes no manuseio. “São eles: a) auditabilidade, refere-se à possibilidade de determinar e verificar se o método científico, técnica ou procedimento foi adequadamente seguido; b) repetibilidade, refere-se à possibilidade de verificar os resultados. Isto é, espera-se que a aplicação da mesma metodologia, técnica ou procedimento com os mesmos instrumentos e condições, a qualquer tempo, levem ao mesmo resultado, c) reprodutibilidade, refere-se à possibilidade de se obter equivalentes a partir do uso de instrumentos, condições e tempo diversos; e d)justificabilidade, refere-se à capacidade de justificação da escolha de todas ações, métodos, técnicas e procedimento usados para a obtenção e manuseio do potencial da prova digital”. Nesse sentido, há precedente do Tribunal da Cidadania: [...]

Vale notar que a decisão do Superior Tribunal de Justiça menciona que uma das formas de se assegurar a idoneidade e integridade da prova digital é a apresentação do código hash, porém se cuida de uma das formas (e não a única forma de se demonstrar a integridade).

No caso dos autos, há o código hash explicitado no relatório de extração, vide Id 195848695, páginas 18/19, (embora exista o código hash gerado, necessitando de um software potente para a leitura do código hash), e o software Cellebrite acusa, por meio de um sinal azul, que o código hash está preservado, bastando acessar o software Cellebrite para verificar a integridade da prova digital.

O relatório técnico do Núcleo de Inteligência de Sinop/MT Id 195848695 pode ser confrontado com as mídias que foram disponibilizadas às partes, demonstrando que não houve alteração. Enfim, pelas razões expostas, rejeito a preliminar de quebra da cadeia de custódia da prova digital.

Ainda, a Defesa Técnica aduziu a questão preliminar de nulidade por ausência de perícia quanto às vozes dos áudios captados. Nessa questão, deve-se ressaltar a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, a qual é firme no sentido da dispensabilidade da perícia quando, por outros meios, se puder chegar aos emissores das mensagens. Nesse sentido, colaciono precedente: [...]
.” (Rafael Depra Panichella, juiz de Direito - ID 321361626)

Pois bem.

Verifica-se que o aparelho telefônico [Samsung Galaxy, A04E, preto, IMEI 354188150294671, número de série 35003993134781] foi apreendido em posse de Jonas Rodrigues da Silva Neto, no dia 23.6.2023, durante cumprimento de busca e apreensão domiciliar autorizada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso (PJE no 1005497-69.2023.8.11.0040).

Constata-se pelo Relatório Administrativo no 2025.13.52221 (ID 321361615), elaborado pelo investigador de Polícia [Willian Krisman Silva Souza], todas as etapas da cadeia de custódia de forma pormenorizada.

Como bem pontuado pelo Juízo singular, “
houve autorização para a extração de dados e compartilhamento de dados (Id 195848696, página 12). O ofício solicitando a extração de dados de aparelho de telefonia móvel foi enviado ao Núcleo de Inteligência (Id 195848696, p. 12/13). O Núcleo de Inteligência de Sinop procedeu à extração de dados (Id 195848696, p. 16/17) com o encaminhamento de 04 mídias ópticas à Delegacia de Sorriso/MT (Id 195848696, p. 18). Foi feito o termo de deslacre da mídia (Id 195848696, p. 19).

Houve a certidão de descompactação e de termo lacre (Id 195848696, p. 22/24). Por fim, houve resposta ao ofício da DHPP, mencionando como foi feita a realização técnica da extração de dados (Id 195848696, p. 36/39), com a informação de que todos os procedimentos de extração foram realizados em conformidade com a Resolução CNJ 417/2021, o Manual de Cadeia de Custódia do MSSP/2020 e o Código de Processo Penal
” (Rafael Depra Panichella, juiz de Direito - ID 321361626).

Nota-se que os investigadores de Polícia [Wilian Kristman Silva Souza e Marcio Coutinho Scardua] produziram o Relatório de Análise de Extração de Dados de Dispositivo Eletrônico no 2023.13.81644, referente ao celular Samsung Galaxy, A04E, preto, IMEI 354188150294671, de propriedade do recorrente JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO.

Assim, cada etapa da produção da prova digital foi devidamente registrada, incluindo o recebimento das mídias ópticas com os dados extraídos, o deslacre dos envelopes de segurança na presença de testemunhas, a cópia do conteúdo para os terminais de análise e a posterior lacração das mídias originais em novos envelopes, cujos números foram consignados nos respectivos termos (ID’s 321361615 e 321361614), a demonstrar a transparência e lisura do procedimento.

Com efeito, o instituto da “cadeia de custódia”, introduzido pelo “Pacote Anticrime” – Lei no 13.964/2019, art. 158-A e seguintes do CPP –, visa assegurar a idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade (STJ, AgRg no HC 615.321/PR – relator Min. Ribeiro Dantas – 12.11.2020). Em outras palavras, a “
quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso concreto
” (STJ, HC 953751/RJ – relator Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 1o.4.2025).

No caso, os recorrentes sequer especificaram quais diálogos, vídeos, áudios ou imagens teriam sido adulterados [quebra da cadeia de custódia], a
“ofender o princípio da dialeticidade”
(TJMT, HC no 1001168-13.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 20.3.2018).

Destaca-se que o exame de conteúdo de mensagens e de imagens [Relatório Administrativo no 2025.13.52221] foi realizado pela Polícia Judiciária Civil em celular apreendido e compartilhado nesta ação penal, com autorização judicial.

Nesse contexto, não se reconhece inobservância ao procedimento legal (CPP, arts. 158-A e 158-B).

Isso porque, afigura-se “
válido o relatório técnico de extração de dados de aparelho celular produzido por investigadores da Polícia Judiciária Civil, seja por se tratar de carreira cujos integrantes possuem, necessariamente, diploma de curso superior, preenchendo, portanto, o requisito do § 1o, do artigo 159, do Código de Processo Penal, seja porque a mera constatação de mensagens e imagens armazenadas em dispositivos dessa natureza não exige especial perícia técnica
” (TJMT, AP 0002469-55.2019.8.11.0039 – relator Des. Lídio Modesto da Silva – Quarta Câmara Criminal – 6.8.2024).

O c. STJ firmou posição
“no sentido de que, não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, como na espécie, não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia
” (AgRg no AREsp no 2.684.625/SP – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 16.9.2024).

Nessa linha, anotam-se arestos deste e. Tribunal:

“
Não se observando qualquer irregularidade que possa gerar dúvida quanto à validade da prova pericial, não há base para alegar a quebra da cadeia de custódia, especialmente considerando a fé-pública dos servidores responsáveis pela perícia
.” (TJMT, AP 1010820-10.2023.8.11.0055 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 12.9.2024).

“
Inviável a tese de quebra de cadeia de custódia quando os autos dão conta do histórico e cronologia da prova material analisada [...] ausente qualquer indício de violação
” (TJMT, Ap no 1004193-40.2020.8.11.0040 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 2.9.2022)

Noutro giro, a Defesa de ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS argumenta que ocorreram
“
diversas manipulações indevidas antes da extração realizada pela Delegacia de Sorriso e nos dias subsequentes a extração
”
(ID 321361653), mediante apresentação de prints do sistema “
Cellebrite Reader
” (ID 321361667/ ID 321361685), utilizado como leitor de evidências digitais obtidas do aparelho celular do corréu JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO.

Ocorre que essa matéria específica [manipulação indevida do dispositivo eletrônico] não foi submetida ao Juízo singular.

Ressalta-se que, em memoriais, o recorrente [ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS] “
articulou a questão preliminar de quebra da cadeia de custódia da prova, salientando os seguintes pontos: O código hash não fora apresentado para a devida verificação se continua intacto todo o conteúdo extraído; 2) Não consta nos autos do processo os números dos lacres e deslacres dos invólucros que acondicionaram essas provas; 3) Os critérios utilizados na extração não foram demonstrados e juntados aos autos, tão pouco quem foi o responsável pela coleta, acondicionamento, transporte e processamento. 4) Não foram juntados aos autos os atos formais de transferências da posse dessas provas desde sua apreensão, com informações referentes ao número de procedimento e unidade de policia relacionada, local de origem, nome de quem transportou as provas, código de rastreamento, protocolo, assinatura e identificação de quem recebeu
”, conforme bem observado pelo Juízo singular (Rafael Depra Panichella, juiz de Direito - ID 321361626).

Não bastasse, mostra-se inadmissível a análise de matéria não submetida ao “
juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância
” (TJMS, RSE no 0813338-55.2024.8.12.0002 – Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior – 1a Câmara Criminal – 19.12.2025).

Além disso, as capturas de tela apresentadas pela defesa constituem prova unilateral [não submetida ao contraditório], desprovida da certificação de integridade inerente à perícia oficial, bem como não possuem força probatória para infirmar o Relatório de Extração de Dados no 2023.13.81644, por se tratar de documento dotado de fé pública.

Enfim, “
franqueado acesso à defesa da mídia original do material interceptado, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa
”, torna-se dispensável “
a realização de perícia a fim de comprovar a autenticidade das gravações, cabendo à parte impugnar a veracidade das mídias [...], o que não ocorreu
” (STJ, AgRg no RHC no 129.003/MT - Relator Ministro Ribeiro Dantas - Quinta Turma - 13.10.2020).

Desse modo, não se reconhece a quebra da cadeia de custódia.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 1o fato delituoso:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data e horário não precisados, porém até o dia 08 de março de 2023, na cidade de Sorriso/MT, ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS, JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO, MICHELE CAROLINA MACHADO DE MOURA, ANTÔNIO LAZARO SIMÃO CRUZ e WENDEL SAMPAIO ALVES integraram e promoveram

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS, JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO, MICHELE CAROLINA MACHADO DE MOURA, ANTÔNIO LAZARO SIMÃO CRUZ e WENDEL SAMPAIO ALVES, integrantes da organização criminosa “comando vermelho” (CVMT), incorreram sob essa condição para a prática de crime doloso contra a vida, com a finalidade de promover a facção armada, que, formalmente, por meio de estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio.

2o fato delituoso:

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 08 de março de 2023, na cidade de Sorriso/MT, ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS, JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO, MICHELE CAROLINA MACHADO DE MOURA, ANTÔNIO LAZARO SIMÃO CRUZ e WENDEL SAMPAIO ALVES corromperam e facilitaram a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos (adolescente WESLEY DOS SANTOS), com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

3o fato delituoso:

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 08 de março de 2023, durante o período vespertino, numa região de mata sediada na Avenida Porto Alegre (final da Rua Dona Benta), Bairro Residencial Porto Alegre, na cidade de Sorriso/MT, ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS, JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO, MICHELE CAROLINA MACHADO DE MOURA, ANTÔNIO LAZARO SIMÃO CRUZ, WENDEL SAMPAIO ALVES e WESLEY DOS SANTOS (adolescente), previamente ajustados e com identidade de propósitos à produção do mesmo resultado, em comunhão consciente de esforços, imbuídos de animus necandi (vontade de matar), impelidos por motivação torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram MAICON MATEUS ROSSI com disparos de arma de fogo. [...]

Da imputação delitiva:

Ante o exposto, incursas estão as condutas praticadas por ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS, JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO, MICHELE CAROLINA MACHADO DE MOURA, ANTÔNIO LAZARO SIMÃO CRUZ e WENDEL SAMPAIO ALVES nas disposições constantes do art. 2o, § 2o, da Lei Federal no 12.850/2013, art. 244-B, caput, da Lei Federal no 8.069/1990, e art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 29, caput, c/c art. 69, caput, do Código Penal; razão pela qual oferece o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL a presente denúncia [...].”
(Luiz Fernando Rossi Pipino , promotor de Justiça – ID 321361351)

O Juízo singular pronunciou os recorrentes nos seguintes termos:

“[...] 2.1 DA MATERIALIDADE DO CRIME DO CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONTRA MAICON MATEUS ROSSI

A materialidade do delito tem elementos probatórios apresentados, em especial, no boletim de ocorrência (Id 134693316), laudo pericial de necropsia (Id 134693320), relatório de investigação (Id 134693325), relatório de extração (Id 134693326) e acervo fotográfico (Id 134693328, Id 134693329, Id 134693330, 134693331 e Id 134693332).

Logo, a princípio, é possível visualizar a materialidade e, tendo em mente que o Tribunal do Júri proferirá um veredito soberano, o próximo passo consiste na averiguação da existência de indícios de autoria.

2.2 DOS INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONTRA MAICON MATEUS ROSSI

Incumbe aqui realizar um juízo de probabilidade acerca da responsabilidade dos denunciados ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS (“SICREDI”, “RAVI”, “NATAN”), JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO (“ZECA URUBU”, “MAGRELO”), MICHELE CAROLINA MACHADO DE MOURA (“PANDORA”), ANTÔNIO LÁZARO SIMÃO CRUZ (“L2”) e WENDEL SAMPAIO ALVES (“PATO ROCO”). Nesse propósito, constam nos autos elementos suficientes, a perfazer esse grau de cognição de pronúncia, para reconhecer, em tese, a possível autoria de ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS (“SICREDI”, “RAVI”, “NATAN”), JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO (“ZECA URUBU”, “MAGRELO”), MICHELE CAROLINA MACHADO DE MOURA (“PANDORA”), ANTÔNIO LÁZARO SIMÃO CRUZ (“L2”) e WENDEL SAMPAIO ALVES (“PATO ROCO”). Explico.

Em primeiro lugar, observo que, para fins de pronuncia, consoante os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS (“SICREDI”, “RAVI”, “NATAN”), JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO (“ZECA URUBU”, “MAGRELO”) e MICHELE CAROLINA MACHADO DE MOURA (“PANDORA”), em tese, teriam atuado como mandantes do crime de homicídio. Essa asserção pode ser extraída da prova digital (extração de dados de dispositivo telefônico), bem como dos depoimentos dos investigadores de polícia ouvidos em juízo. Nesse ínterim, ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS (“SICREDI”, “RAVI”, “NATAN”) e JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO (“ZECA URUBU”, “MAGRELO”), em uma análise perfunctória, teriam determinado que MICHELE CAROLINA MACHADO DE MOURA (“PANDORA”) coordenasse a execução de MAICON MATEUS ROSSI.

Em segundo lugar, ANTÔNIO LÁZARO SIMÃO CRUZ (“L2”), WENDEL SAMPAIO ALVES (“PATO ROCO”) e um adolescente, a princípio, teriam sido os executores diretos do homicídio, conforme as provas judicializadas e irrepetíveis/cautelares, como a extração de dados telefônicos, razão pela qual entendo que há indícios de autoria delitiva para fins de pronúncia.

Portanto, diante das provas carreadas aos autos vislumbram-se indícios de autoria de ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS (“SICREDI”, “RAVI”, “NATAN”), JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO (“ZECA URUBU”, “MAGRELO”), MICHELE CAROLINA MACHADO DE MOURA (“PANDORA”), ANTÔNIO LÁZARO SIMÃO CRUZ (“L2”) e WENDEL SAMPAIO ALVES (“PATO ROCO”) na prática dos crimes descritos na peça acusatória (homicídio duplamente qualificado), razão pela qual a pronúncia é medida impositiva.

2.3 DAS QUALIFICADORAS

Para que seja possível o afastamento das qualificadoras em sede de decisão de pronúncia, seria necessário que as provas apontassem de maneira incontroversa sua não configuração, sendo medida de extrema excepcionalidade, justificando-se apenas quando nitidamente incabíveis.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona: [...]

No mesmo sentido, inclusive, é a posição do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: [...]

Posto isso, considerando que se infere do caderno processual, ainda que em análise perfunctória, que as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, constantes da opinio delicti, não se mostram patentemente divorciadas do arcabouço probatório, mormente pelo que consta das declarações das testemunhas ouvidas em Juízo, corroborando as declarações prestadas no Inquérito Policial das quais se extraí, a princípio, que o delito ocorreu por pertencimento à facção criminal rival de MAICON MATEUS ROSSI.

Nessa senda, registro que poderia ser verificada a motivação torpe constante na denúncia, no homicídio contra a vítima MAICON MATEUS ROSSI, porquanto satisfatoriamente estaria demonstrada, em grau de verossimilhança, uma motivação vil, abjeta, a saber, pertencimento à facção rival.

Ademais, a princípio, o elemento de surpresa poderia estar configurado por meio do emprego da arma de fogo e maioridade numérica, os quais poderiam, a princípio, ter dificultado a defesa do ofendido/vítima.

As qualificadoras são componentes do tipo penal incriminador de delito doloso contra a vida, motivo pelo qual, em decisão de pronúncia, é analisada apenas a existência ou inexistência dessas, isto com especial cautela, pois, em relação a delitos desta natureza, os jurados são os juízes naturais da causa, aos quais, pode a defesa reiterar ou formular o pleito de afastamento das qualificadoras, por ocasião do julgamento final.

Assim, abstenho-me de tecer maiores considerações, a fim de não influenciar o julgamento pelo Tribunal do Júri, tenho que se impõe pronunciar os réus ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS (“SICREDI”, “RAVI”, “NATAN”), JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO (“ZECA URUBU”, “MAGRELO”), MICHELE CAROLINA MACHADO DE MOURA (“PANDORA”), ANTÔNIO LÁZARO SIMÃO CRUZ (“L2”) e WENDEL SAMPAIO ALVES (“PATO ROCO”) como incursos nas sanções do art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 29, caput, c/c art. 69, caput, do Código Penal, com as implicações decorrentes da Lei 8.072/1990, a fim de que os jurados conheçam integralmente da causa.

2.4. DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE INTEGRAR E PROMOVER PESSOALMENTE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 2o, §§2o e 4o, DA LEI No 12.850/2013)

A materialidade do delito tem respaldo em elementos probatórios, em especial, no boletim de ocorrência (Id 134693316), laudo pericial de necropsia (Id 134693320), relatório de investigação (Id 134693325), relatório de extração (Id 134693326) e acervo fotográfico (Id 134693328, Id 134693329, Id 134693330, 134693331 e Id 134693332).

Concernentemente ao delito tipificado no art. 2o, §§2o e 4o, da Lei no 12.850/2013, observo que as defesas arguiram a inexistência de provas de que os réus integravam organização criminosa armada. Contudo, os depoimentos colhidos em juízo teriam apontado que os réus pertenceriam à facção “Comando Vermelho”, sendo os depoimentos dos policiais suficientes para, nesse grau de cognição exigido pela pronúncia, sustentar a materialidade e autoria delitiva por parte de ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS (“SICREDI”, “RAVI”, “NATAN”), JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO (“ZECA URUBU”, “MAGRELO”), MICHELE CAROLINA MACHADO DE MOURA (“PANDORA”), ANTÔNIO LÁZARO SIMÃO CRUZ (“L2”) e WENDEL SAMPAIO ALVES (“PATO ROCO”), no delito previsto no art. 2o, §§2o e 4o, da Lei 12.8250/2013.

Portanto, abstenho-me de tecer maiores considerações, a fim de não influenciar o julgamento pelo Tribunal do Júri, tenho que se impõe pronunciar ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS (“SICREDI”, “RAVI”, “NATAN”), JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO (“ZECA URUBU”, “MAGRELO”), MICHELE CAROLINA MACHADO DE MOURA (“PANDORA”), ANTÔNIO LÁZARO SIMÃO CRUZ (“L2”) e WENDEL SAMPAIO ALVES (“PATO ROCO”) como incursos nas sanções do artigo 2o, §§2o e 4o, da Lei 12.850/2013, a fim de que os jurados conheçam integralmente da causa.

2.5. DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990).

A materialidade do delito de corrupção de menores, em tese, poderia ser visualizada na participação e concorrência de adolescente no crime doloso contra a vida. Assim, em sede de juízo de cognição restrita, é possível, a princípio, aferir a corrupção de um adolescente para a prática do delito de homicídio, quem seja: Wesley dos Santos, e haveria nexo causal, em tese, entre a conduta do Wesley e as do corréus para a ocorrência do delito de homicídio.

Concernentemente ao delito tipificado no art. 244-B do ECA, observo que a Defesa Técnica negou a autoria de MICHELE CAROLINA MACHADO DE MOURA, todavia a extração de dados possibilita aferir a sua participação, em tese, no delito que lhe é imputado.

Portanto, abstenho-me de tecer maiores considerações, a fim de não influenciar o julgamento pelo Tribunal do Júri, e julgo que se impõe pronunciar ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS (“SICREDI”, “RAVI”, “NATAN”), JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO (“ZECA URUBU”, “MAGRELO”), MICHELE CAROLINA MACHADO DE MOURA (“PANDORA”), ANTÔNIO LÁZARO SIMÃO CRUZ (“L2”) e WENDEL SAMPAIO ALVES (“PATO ROCO”) como incursos nas sanções do artigo 244-B, caput, da Lei 8.069/1990, a fim de que os jurados conheçam integralmente da causa.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO ADMISSÍVEL a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia, para PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, os denunciados ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS (“SICREDI”, “RAVI”, “NATAN”), JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO (“ZECA URUBU”, “MAGRELO”), MICHELE CAROLINA MACHADO DE MOURA (“PANDORA”), ANTÔNIO LÁZARO SIMÃO CRUZ (“L2”) e WENDEL SAMPAIO ALVES (“PATO ROCO”) como incursos nas sanções do art. 2o, §§ 2o e 4o, da Lei Federal no 12.850/2013, artigo 244-B, caput, da Lei 8.069/1990, e art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 29, caput, c/c art. 69, caput, do Código Penal, com as implicações decorrentes da Lei 8.072/1990, a fim de que sejam oportunamente submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca em decorrência da acusação. [...]
”

(Rafael Depra Panichella, juiz de Direito – ID 321361626)

Pois bem.

A materialidade do homicídio qualificado está demonstrada pelo Laudo Pericial de Necrópsia no 543.1.01.9907.2023.105139-A01 e respectivo Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 321360919), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Edinei de Jesus Piller, testemunha (ID 321360920), MICHELE CAROLINA MACHADO DE MOURA, recorrente (ID 321360931) e WENDEL SAMPAIO ALVES, recorrente (ID 321360932), ao passo que ANTÔNIO LÁZARO SIMÃO CRUZ foi qualificado indiretamente (ID 321360935).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Diomar do Amaral Rocha Júnior, policial militar (ID 321361466); Márcio Coutinho Scardua, investigador de Polícia (ID 321361466); Willian Krisman Silva Souza, investigador de Polícia (ID 321361466), Jean Marcos do Amaral, escrivão de Polícia (ID 321361466), Edinei de Jesus Piller, testemunha (ID 321361466), bem como os interrogatórios de ANTÔNIO LÁZARO SIMÃO CRUZ, recorrente (ID 321361574), JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO, recorrente (ID 321361574), MICHELE CAROLINE MACHADO DE MOURA, recorrente (ID 321361574), ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS, recorrente (ID 321361574) e WENDEL SAMPAIO ALVES, recorrente (ID 321361574).

Dito isso, vejamos.

Constata-se que no dia 8.3.2023, durante o período vespertino, em uma região de mata localizada à avenida Porto Alegre, final da rua Dona Benta, bairro Residencial Porto Alegre, no município de Sorriso/MT, ANTÔNIO LÁZARO SIMÃO CRUZ (“L2”), JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO (“Zeca”, “Urubu” e/ou “Magrelo”), MICHELE CAROLINE MACHADO DE MOURA (“Pandora”), ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS (“Sicredi”, “Ravi” e/ou “Natan”), WENDEL SAMPAIO ALVES (“Pato Roco”) e Wesley dos Santos [adolescente] teriam matado
Maicon Mateus Rossi
[vítima] com disparos de arma de fogo em sua cabeça, por motivo torpe - conflito entre facções criminosas rivais - e recurso que dificultou a defesa da vítima, considerada a superioridade numérica de agentes contra vítima capturada, com as mãos e os pés amarrados (ID 321361351).

Os indícios de autoria atribuídos aos recorrentes podem ser extraídos do depoimento de Willian Krisman Silva Souza [investigador de Polícia], em Juízo, no sentido de que “
em agosto de 2022, houve um homicídio em Ipiranga do Norte/MT do vulgo “Mudinho”. Nessa investigação, representou-se pela prisão do JONAS e mandado de busca. JONAS ficou um tempo foragido, mas foi localizado em Itanhangá/MT, tempos depois. Nessa prisão dele, em busca, foi apreendido o telefone de JONAS. A partir da extração de dados desse telefone celular, foram descobertos mais de 10 homicídios e 300 membros da facção do Comando Vermelho, bem como a cadeia de liderança da facção. Um desses 10 homicídios foi o homicídio de MAICON MATEUS ROSSI. Na extração de dados, foi possível identificar que ROBSON era uma espécie de liderança na cidade de Sorriso/MT e que o JONAS era o espelho dele, uma vez que o ROBSON estava preso no Rio de Janeiro. O JONAS era o braço direito de ROBSON, fazendo a contabilidade e gerenciamento do tráfico de drogas, bem como coordenando as execuções. A facção tinha o Quadro Disciplinar, o qual era acionado quando alguém agia contra a facção Comando Vermelho. Então, se se suspeitasse que alguém fosse de facção rival, o Quadro Disciplinar decidia por sequestrar a pessoa e ver o celular dela para ver se, de fato, essa pessoa pertencia à facção rival. Já sobre o homicídio do caso dos autos, o MAICON foi encontrado em março de 2023, em uma região de mata, com braços amarrados para trás e com tiros na região da cabeça. A polícia ficou meses sem saber a autora, mas, com a extração de dados do celular do JONAS, conseguiu identificar conversa de JONAS com MICHELE, ROBSON e ANTÔNIO LÁZARO. A conversa entre JONAS e MICHELE mostra fotos da vítima amarrada e do documento da vítima e um pedido de JONAS para que MICHELE acompanhasse a condução com os executores, por vídeo-chamada, uma vez que JONAS estava em Ipiranga do Norte/MT. Então, MICHELE foi incumbida de acompanhar a execução de MAICON. Nisso, os executores encaminham a foto da vítima amarrada e do documento. MICHELE encaminha as fotos para JONAS, o qual reenvia para ROBSON. ROBSON solicita o vídeo do homicídio. Nas conversas, há gargalhadas e vanglória pelo homicídio do MAICON. Depois, MICHELE cobra os executores para enviar o vídeo, pois o ROBSON e a liderança queriam o vídeo. Na extração, é possível ver que o vídeo foi enviado, porém, em razão de o vídeo ter sido apagado (por orientação do ROBSON) a extração não recuperou o vídeo da execução. Nessa mesma extração, depois do cometimento do crime, JONAS e ROBSON vangloriam-se dos crimes e sucesso da facção. Nas conversas, ficam explícitos os nomes de “PATO ROCO” (WENDEL), “L2” (ANTÔNIO LÁZARO) e “BARATINHA” (adolescente). Logo após a execução, com o intuito de premiar os executores, ROBSON pede para o JONAS tirar dinheiro do caixa e mandar R$1.000,00 ou R$500,00 para comprar um uísque e carne para comemorar. O envio dos valores foi feito via PIX, com comprovante anexado na conversa. Então, a extração deixa claras as conversas entre JONAS e MICHELE; JONAS e ROBSON. A MICHELE era líder do bairro. O JONAS era o braço direito do ROBSON. Os três (ROBSON, MICHELE e JONAS) eram do quadro disciplinar e os executores diretos foram WENDEL, WESLEY e ANTÔNIO LÁZARO. A motivação do crime foi uma foto na rede social em que a vítima fazia uma foto com o número 03, então acreditaram que a vítima do PCC. O patrão relatou, na Delegacia, que a vítima não teria ido trabalhar e, posteriormente, reconheceu o cadáver da vítima. O patrão disse que a vítima não teria ido trabalhar à tarde, o que coincide com a foto do arrebatamento da vítima, porquanto a foto foi enviada às 17h30min. No período das 18h30min, há mensagens de que os executores já estariam saindo do local do crime, voltando para o barraco. A foto em que MAICON estava amarrado foi reconhecida pelo patrão como a quitinete em que MAICON morava. A respeito da MICHELE, o depoente afirmou que há voz da MICHELE na extração e todos os policiais conhecem a MICHELE por “Pandora”. Não foi realizada a perícia de voz, uma vez que não havia dúvidas de que “Pandora” era MICHELE. Há conversas dizendo “anota meu número novo, é a Pandora”. Os criminosos de facção não cadastram chips telefônicos nos nomes próprios; por isso, não foi localizado o registro em nome de quem estava o chip. Na casa de MICHELE, foram encontrados telefones (03 ou 04) e drogas. O depoente não se recorda sobre os chips de celulares. A respeito desses celulares, eles foram lacrados e enviados para perícia, a DHPP não teve acesso à extração ainda. A extração é feita no Núcleo de Inteligência de Sinop/MT. A análise é feita em Sorriso, a partir de um arquivo. Esse arquivo é aberto, analisando as conversas e áudios. Com essas conversas, é feito o relatório da análise. Quando o aparelho é apreendido, é feita a cadeia de custódia: ele é lacrado e enviado para o Núcleo de Inteligência. O Núcleo de Inteligência extrai o conteúdo e gera-se um arquivo. Esse arquivo está anexo nos autos, com link. Depois de extraído, é gerado um log. A Delegacia apreende o celular e envia-o para o Núcleo de Inteligência. O aparelho celular é devolvido, mas não é acessado pela DHPP. Esse arquivo é recebido por HD externo, o qual fica acautelado na divisão e é baixado no computador. Toda divisão tem acesso aos dados, uma sala única. A divisão do depoente ficou responsável por homicídio. O depoente ficou encarregado da identificação dos elementos do homicídio do caso dos autos. A extração dos dados é feita por um investigador de polícia apenas. Uma vez extraído o arquivo não tem como contaminar a prova mais. Não foi identificada a titularidade formal do numeral que pertence ao ROBSON. [...] Acredita que foi realizada busca e apreensão com ROBSON, mas não tem conhecimento se foi frutífera a busca. [...] Ficou 02 meses analisando a extração de dados, sendo identificados mais de 10 numerais em que ROBSON troca de vulgo e números de telefones, mas ele manda áudio e conversa, falando inclusive da ex-companheira. Chegaram à conclusão de ser ROBSON, pois há áudios dele na extração e há conversas pessoais. Os áudios podem não ter sido juntados no processo, mas há na extração. Não há dúvidas de se tratar de ROBSON na conversa, tendo em vista o conteúdo da extração. O corpo da vítima foi descoberto no dia 09/03/2023. [...] Não tem conhecimento do laudo feito pelo IML/POLITEC. O depoente sabe que o patrão da vítima identificou o cadáver como o de seu funcionário. Além disso, os familiares também reconheceram o corpo da vítima
” (ID 321361626 – excerto da sentença).

Essas narrativas foram corroboradas por Márcio Coutinho Scardua [investigador de Polícia], o qual narrou que a pessoa conhecida como “Mudinho” foi assassinada em Ipiranga do Norte/MT. Iniciadas as investigações, “
descobriu-se a dinâmica do crime, sendo representado pela prisão de JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO entre outros envolvidos. A prisão do JONAS ocorreu dias depois
”, tendo sido apreendido seu celular. “
[...] Em relação ao homicídio de MAICON MATEUS ROSSI, a vítima é paulista e trabalhava como calheiro em uma metalúrgica. O MAICON foi flagrado, na rede social, mostrando 02 ou 03. Diante disso, a facção de Sorriso/MT procura os inimigos (integrantes de outras facções) para que sejam executados. No telefone do JONAS, existia uma trama criminosa envolvendo JONAS, ROBSON e MICHELE, os quais conversam sobre o dito inimigo (MAICON MATEUS ROSSI). Então, o JONAS entra em contato com a WENDEL e eles pegam e orquestram que vão investigar/sequestrar o MAICON MATEUS ROSSI. Eles vão à casa de MAICON numa tarde, fazem o cárcere privado, amarram a vítima, batem foto, pegam o telefone e começam a fazer o Tribunal do Crime. No Tribunal do Crime estavam JONAS, ROBSON e MICHELE, os quais davam ordens, mas não estavam presentes no local do crime. Quem estava presente era o “L2”, WENDEL e WESLEY (adolescente). Ali, eles chegam à conclusão de MAICON era inimigo e resolvem executá-lo, levando-o a um local ermo para a execução. O JONAS participa com o “L2”, dizendo que os executores ganhariam R$500,00 para tomar uísque e comer carne, a fim de comemorar a execução do inimigo. A MICHELE manda mensagens dizendo que quer muito ver vídeo da execução. Tudo o que foi apurado está no celular do JONAS RODRIGUES. A autoria foi apurada por meio da extração de dados de celular, após a autorização judicial. Esses dados foram de conversas de aplicativo de WhatsApp. O serviço de inteligência chegou à conclusão de MICHELE era “Pandora”. Há a convicção de MICHELE é a mesma pessoa de “Pandora” a partir de áudios e conversas. Não há dúvida nenhuma de que “Pandora” é MICHELE. O depoente participou da busca e apreensão na casa da MICHELE e foram apreendidos celulares, mas não se recorda especificadamente dos chips. [...] Os telefones saíram lacrados e foram diretos para a extração. A DHPP selecionou os trechos da conversa sobre homicídios. Os delitos de tráfico foram direcionados à divisão de tráficos. Quem mexe com cadeia de custódia é o escrivão. Os investigadores fazem a apreensão e encaminhar para o cartório. Do cartório, encaminha-se para o Núcleo de Inteligência. Os criminosos podem trocar o vulgo, mas sempre ficam os apelidos antigos. Eles trocam, mas a voz não muda e o conteúdo das conversas é similar. Dentro da mesma facção, dificilmente há o mesmo vulgo, pois isso dificulta o tratamento dentro da facção. [...] A extração vem do Núcleo de Inteligência: celulares lacrados e DVD ou CD com todas as conversas extraídas. O CD ou DVD é aberto no software Cellebrite e, então, baixa-se toda a conversa. Esse CD ou DVD fica acondicionado no cartório do escrivão, o qual é armazenado pelo escrivão. O DVD chega à DHPP, o escrivão coloca em uma máquina e extrai os dados, compartilhando as informações da extração. Foi verificada a titularidade formal do número de telefone nas operadoras, mas são raras as oportunidades em que o titular de fato é o faccionado. O ROBSON foi identificado na conversa com JONAS, uma vez que eles conversam entre si sobre toda a dinâmica do acontecido. O ROBSON era o 01 de Sorriso/MT e tinha o JONAS como o espelho dele. O ROBSON tinha o JONAS como o filho 01 dele. A classificação da Polícia Civil é de os 06 que participaram do homicídio estão devidamente informados no procedimento. O ROBSON é identificado em outras investigações e em outras delegacias. Chegou a informação de que ROBSON era o “SICRED”, mas já houve época em que ele era “RAVI”, “NATAN”. “RAVI” era o vulgo do ROBSON em Ipiranga do Norte/MT. O serviço de inteligência passou essas informações. Na extração de dados tem áudio. O depoente foi ao local do crime. O corpo, depois que a perícia acaba, é levado para a realização da necropsia, sendo os fatos posteriores desconhecidos pelo depoente. Com a vítima, não foi encontrado celular. O reconhecimento da vítima foi feito posteriormente, devido ao patrão ter sentido falta do funcionário. A vítima estava há 04 meses em Sorriso e era de São Paulo [...].
” (ID 321361626 – excerto da sentença).

Em suma,
os indícios de autoria se afiguram suficientes para sustentar a pronúncia pelo homicídio qualificado, visto que a decisão está fundamentada nos depoimentos prestados pelos agentes policiais responsáveis pela investigação [Márcio Coutinho Scardua e Willian Krisman Silva Souza], os quais narraram como teria sido a participação dos recorrentes nos fatos descritos na denúncia, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.

Não bastassem, os elementos probatórios revelaram a seguinte divisão de tarefas para a consumação do homicídio: ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS, liderança da facção “Comando Vermelho”, teria ordenado a morte da vítima enquanto estava no sistema prisional; JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO e MICHELE CAROLINA MACHADO DE MOURA teriam coordenado a ação criminosa, enquanto ANTÔNIO LÁZARO SIMÃO CRUZ, WENDEL SAMPAIO ALVES e o adolescente Wesley dos Santos atuaram como executores diretos.

Frise-se que “
os depoimentos prestados por policiais que investigaram os fatos delitivos não podem ser caracterizados como depoimentos de ‘ouvi dizer’, visto que são eles quem atuam diretamente na elucidação do crime
” (AgRg no AREsp no 2695839/RS – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 1o.4.2025). Trata-se de “
prova judicializada que vai ao encontro de outras provas produzidas extrajudicialmente, afastando a alegada ofensa do art. 155 do Código de Processo Penal
” (AgRg no HC no 916.363/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – 13.8.2024)

Outrossim, a decisão de pronúncia “
não deve conter uma análise profunda do meritum causae
”. Reconhece-se apenas “
a existência de um crime e a presença de indícios suficientes da responsabilidade do réu, apontando-se a direção a ser seguida pela ação penal
” (BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal – 14a ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 495).

Em situação análoga, o e. TJMG decidiu:

“
1. Tratando-se a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da denúncia, basta apenas a demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação (art. 413 do Código de Processo Penal), até porque é defeso ao Juiz, nesta fase, o exame aprofundado das provas, para não influenciar o Conselho de Sentença. 2. Evidenciados, pelos elementos de convicção trazidos aos autos, a materialidade do crime e os indícios necessários de autoria da conduta denunciada, deve ser mantida a decisão de pronúncia e o réu submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde a tese de negativa de autoria poderá ser devidamente analisada. 3. "Os depoimentos prestados por policiais que investigaram os fatos delitivos não podem ser caracterizados como depoimentos de 'ouvi dizer', visto que são eles que atuam diretamente na elucidação do crime". Precedente. 4. Igualmente, "em caso de medo de represálias, depoimentos de policiais que interagiram com as vítimas e moradores podem ser considerados válidos, não se tratando de meros testemunhos de 'ouvi dizer'. Precedente
” (RSE no 1.0000.25.251756-0/001 - Relator: Des. Marcílio Eustáquio Santos – 7a Câmara Criminal – 17.9.2025)

Sob outra ótica, a absolvição sumária, com fundamento no art. 415, II, do CPP, pressupõe
“prova inequívoca e estreme de dúvidas”
de que os recorrentes não foram autores ou partícipes do delito (TJMT, RSE no 0026933-36.2014.8.11.0002 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 31.10.2018), não sendo pertinente nesta fase processual, por se tratar da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, sobretudo porque o contraditório e ampla defesa serão novamente observados em Plenário.

Portanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso (CF/88, art. 5o, XXXVIII, “d”).

Passa-se à análise das qualificadoras.

A qualificadora do motivo torpe foi mantida na pronúncia sob justificativa de que “
o delito ocorreu por pertencimento à facção criminal rival de MAICON MATEUS ROSSI
” (
Rafael Depra Panichella, juiz de Direito – ID 321361626
).

Essa motivação está justificada pelos depoimentos dos investigadores de Polícia [Márcio Coutinho Scardua e Willian Krisman Silva Souza], no sentido de que os recorrentes, membros do “Comando Vermelho”, acreditavam que a vítima era integrante de facção criminosa rival [“Primeiro Comando da Capital” – “PCC”], inclusive por ser oriundo do Estado de São Paulo.

O “
cometimento dos crimes por vingança contra facção rival, a princípio, evidencia a motivação torpe
” (TJMT, RSE no 1022342-10.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 24.2.2021), a justificar sua admissão, “
cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Sobre o recurso que dificultou a defesa da vítima,
verifica-se que “o
s acusados, em superioridade numérica, amarraram Maicon Mateus Rossi, submeteram-no a um ‘tribunal do crime’ e, em seguida, efetuaram diversos disparos de arma de fogo, sem que o ofendido tivesse qualquer possibilidade de reação
”, como bem pontuado pela i. PGJ (Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça – ID 334268377).

Note-se que o perito oficial criminal [Edmar Washington Oliveira Telles], ao elaborar o Laudo Pericial de Necrópsia no 543.1.01.9907.2023.105139- A01 (ID 321360919), constatou “
05 feridas perfuro contusas por PAF do lado esquerdo do crânio
”, as quais resultaram na morte da vítima por hemorragia cerebral, a denotar que o modo de execução do crime corresponde aos relatos das testemunhas ouvidas durante a instrução processual.

Com efeito, a “
superioridade numérica de agentes em face de uma única vítima desarmada [...] justifica a mantença da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, dada à covardia com que o fato se apresenta
” (TJMT, RSE no 1009494-54.2021.8.11.0000 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 5.7.2021).

Noutro giro, “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Logo, o afastamento das qualificadoras [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] se afigura impertinente.

A respeito da organização criminosa armada, observa-se que os depoimentos dos investigadores de polícia [Márcio Coutinho Scardua e Willian Krisman Silva Souza], em Juízo, somados aos diálogos extraídos, com autorização judicial, do aparelho telefônico apreendido em posse de Jonas Rodrigues da Silva Neto [Relatório de Extração de Dados no 2023.13.81644 – ID 321360924], somados à admissão da qualificadora do motivo torpe [
“guerra” entre facções criminosas
], indicam possível envolvimento dos recorrentes com a facção criminosa do “Comando Vermelho”.

Desse modo, a “
análise definitiva do crime de integrar organização criminosa compete ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpar a competência conferida ao Conselho de Sentença
”, por força art. 78, I, do CPP (TJMT, RSE no 1001068-36.2025.8.11.0025 - Rel. Des. Helio Nishiyama – Quarta Câmara Criminal – 2.9.2025).

Portanto, a imputação de organização criminosa também deve ser submetida a julgamento pelo Conselho de Sentença.

No tocante à corrupção de menor, observa-se que o adolescente Wesley dos Santos [17 anos de idade, nascido em 18.1.2006 – ID 321361353] teria participado da ação criminosa que resultou na morte da vítima Maicon Mateus Rossi.

Sabe-se que o delito conexo [corrupção de menor] somente pode ser afastado “
quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto
” (STJ, REsp no 1896478/PR - Relator Min. Nefi Cordeiro - 8.2.2021; EDcl no REsp 1486745/SP - Relator Min. Sebastião Reis Júnior - 24.5.2018), o que não se verifica no caso.

Consigne-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, deve o acusado ser pronunciado e submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelo crime conexo, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal
” (RSE no 0038492-88.2019.8.11.0042 – Relator Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 26.9.2022)

Assim sendo, o crime conexo de corrupção de menor deve ser submetido ao Conselho de Sentença, à luz do art. 78, I, do CPP.

Com essas considerações, recursos
conhecidos em parte
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026